Tribunal: TJMT
Processo: 1015705-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015705-38.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), MARCELO GOMES HONORATO - CPF: 848.071.801-34 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA No. 1015630-04.2022.8.11.0042 JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO COM FULCRO NO
ARTIGO 118, 119, 120 E 121, DO CPP
– PETIÇÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS

DO ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008802-26.2021.811.0042 QUE CONCEDEU A DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS A CORRÉU – ART.580 DO CPP – SIMILITUDE FÁTICA NÃO EVIDENCIADA

–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles, como no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Pedido de extensão com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal ao beneficiário MARCELO GOMES HONORATO

dos efeitos do v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no.1008802-26.2021.811.0042 que determinou a restituição de bens móveis [veículos] a
Granito Muito Mais Soluções em Serviços e Locação
- EIRELI, na
condição de depositária judicial compromissada

a administradora da referida empresa.

Aduz, que tanto o ora requerente [Marcelo Gomes] quanto o Sr. Giovanni Zem Rodrigues, figuram como investigados na mesma Ação Penal [no 22813-48.2019.811.0042], bem como na mesma Medida Cautelar [no 18161-65.2019.811.0042] que ensejou apreensão dos veículos dos investigados.

Sobreleva, que instruiu o presente pedido com os documentos necessários a comprovação da sua propriedade, bem como que a aquisição ocorreu de forma lícita, mediante consórcio contemplado, o qual foi contratado no ano de 2017, conforme extrato demonstrativo do pagamento do consórcio (ID. 174449651), proposta de compra do veículo em questão (ID. 174449652) e solicitação bancária do pagamento do crédito (ID. 174449653) e contrato de alienação fiduciária com o banco Sicredi (ID. 174449650). Assim, pede a restituição do veículos veículo Chevrolet Onix 1.0 MT/LT 2018/2019, Placas QCM 2156.

A d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado - Portaria no 1.093/2019-PGJ - Dr. Wesley Sanchez Lacerda e Procurador de Justiça Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso na ementa assim sintetizada: (Id.136388666)

“PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO (ACÓRDÃO) PROFERIDA NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA POR GIOVANNI ZEM RODRIGUES, CONCESSIVA DA RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS À EMPRESA PROPRIETÁRIA, CONDICIONADA À NOMEAÇÃO DA ADMINISTRADORA DA EMPRESA SOLICITANTE, COMO FIEL DEPOSITÁRIA DOS BENS. ALEGAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. REQUERENTES INVESTIGADOS EM OPERAÇÕES DIVERSAS (MANTUS E COLIBRI), DEFLAGRADAS EM ÉPOCAS DISTINTAS. INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE O REQUERENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE LHE FORAM IMPUTADAS, DESDE MUITO ANTES DA AQUISIÇÃO/APREENSÃO DO VEÍCULO. DÚVIDA ACERCA DA LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO BEM COMO DO SEU USO NAS PRÁTICAS DELITIVAS. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO JURÍDICO DISTINTO E INJUSTIFICADO ENTRE AS SITUAÇÕES, QUE SÃO, DE FATO, DIFERENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO PEDIDO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Pedido de Extensão dos Efeitos do acórdão proferido no Recurso de Apelação no. 1008802-26.2021.811.0042,

provida para determinar a restituição dos veículos fiat toro, cor preta, chassi n.o 9882261J5KKC25606 e Honda WR-V, cor branca, chassi n.o 93HGH8860KZ102902-0, a GRANITO MUITO MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E LOCAÇÃO – EIRELI, na condição de depositária judicial compromissada a administradora Bárbara Zem R. de Araújo Costa, manejado por Marcelo Gomes Honorato,
com fundamento no artigo 580, do Código de Processo Penal
.

Na hipótese, o recorrente pede a restituição do veículo CHEVROLET ÔNIX 1.0MT/LT.20, ano/modelo 2018/2019, placa QCM 2156, cor branca e para tano, anexa o extrato de demonstrativo do pagamento do consórcio (ID. 174449651), proposta de compra do veículo (ID. 174449652) e solicitação bancária do pagamento do crédito (ID. 174449653).

O requerente afirma existir “equivalência das situações” entre as condutas a ele imputadas e as do apelante Giovanni Zem Rodrigues, desde a apreensão do veículo até os fundamentos delineados pelo Juízo de origem que indeferiu a restituição do bem o que justificaria a pretendida extensão de efeitos.

Aduz, que embora tenha sido denunciado no processo n° 0022813-48.2019.8.11.0042 [‘
Operação Mantus’
] por integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e realizar “jogo do bicho”, o veículo em questão teria sido adquirido licitamente e em data prévia à deflagração da operação policial que culminou em sua apreensão (autos n° 0018161-85.2019.8.11.0042).

Para adequada analise transcrevo
a decisão que 06.07.2023 indeferiu o pedido de restituição
nos seguintes fundamentos,
in litteris
: (Id.174449652)

“[...]Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por MARCELO GOMES HONORATO, alegadamente proprietário do veículo CHEVROLET ONIX 1.0MT/LT 20, ano/modelo 2018/2019, placa QCM 2156, cor branca (ID 101991293)

De acordo com o requerente, conquanto tenha sido este denunciado no processo n° 0022813-48.2019.8.11.0042 (Operação Mantus) por integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e realizar “jogo do bicho”, o veículo em questão teria sido adquirido licitamente e em data prévia à deflagração da operação policial que culminou em sua apreensão (autos n° 0018161-85.2019.8.11.0042). Juntou documentos (IDs 101991298, 101991300, 101991303, 101991306 e 101991308).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito. Em síntese, é o relatório. Decido.

Em que pese o esforço argumentativo, vê-se que o pedido não merece deferimento.
Dentre as razões do peticionante,

extrai-se o argumento de que o veículo teria sido adquirido em meados de 2018, ao passo que a “Operação Mantus” teria sido deflagrada cerca de somente um ano depois. Não obstante a veracidade destes fatos, consta da denúncia da Ação Penal correlata (ID 82225445, fls. 01/33) que as ações da organização criminosa conhecida como “Colibri”, da qual o requerente supostamente faz parte, remontam ao início de 2017, havendo indícios concretos de que MARCELO se dedicava às atividades criminosas desde muito antes da apreensão do veículo.

Confira-se, a esse respeito, alguns excertos da inicial acusatória:

“(...) A partir de informações acerca da prática da contravenção penal do JOGO DO BICHO; no Estado de Mato Grosso, principalmente na Capital, a Polícia Civil, através da Delegacia Fazendária e do GCCO, instaurou o presente inquérito policial, que serve de base para esta denúncia, denominando de OPERAÇÃO MANTUS, esclarecendo-se que [...] havia sido reestruturada e estava em franca atividade, desde inícios de 2017, disputando espaço com a ELLO/FMC, a organização criminosa denominada COLIBRI, integrada pelos denunciados [...] MARCELO GOMES HONORATO [...] (...) A organização criminosa foi reestruturada e colocada em funcionamento pelos líderes JOÃO ARCANJO RIBEIRO e seu genro GIOVANNI ZEM RODRIGUES com o fim de obter vantagem patrimonial ilícita através da contravenção penal do JOGO DO BICHO, e da LAVAGEM DO DINHEIRO (money laudering) obtido com a atividade ilícita, terminando por praticar outros delitos como meio de manter o domínio do espaço territorial explorado para o jogo ilícito. Embora os fatos tratados nesta denúncia tenham sido cometidos nos anos de 2017, 2018 e primeiro trimestre de 2019, há notícias de que, mesmo quando se encontrava preso, JOÃO ARCANJO continuava a liderar o jogo do bicho em Mato Grosso, através de seu genro GIOVANNI, circunstâncias que poderão ser alvo de novas investigações. (...) MARCELO atua como arrecadador de dinheiro e fornecedor de suporte às máquinas de apostas e suprimentos, atendendo também ao interior do Estado. As conversas degravadas às fls. 420-423 e demais provas citadas nas fls. 424-427 do relatório técnico n212/2019, demonstram tal situação, merecendo especial relevo as abaixo identificadas. Em 17/05/2018 ADELMAR conversa com MARCELO e pergunta se "chegou o material". Marcelo diz que sim, acrescentando "vo mexe nelas hoje". ADELMAR pergunta quantas MARCELO vai mandar para ele, este responde "cara eu nem abri nem a caixa pra vê a quantidade exata que veio"Adelmar quer saber se tem chip alegando "preciso também que tem umas máquina aqui que você coloca vivo, em Tangará eu coloquei uns vivo lá rapaz , e chega na hora o trem some do ar, um capeta veio" (f. 421 do relatório técnico n2 12/2019).
No dia 10/07/2018 Marcelo foi preso por policiais do GCCO e em seu aparelho celular foram encontradas planilhas de controle de valores arrecadados em apostas, e diversos diálogos relacionados ao jogo de bicho. Um desses diálogos refere-se a entrega, por Marcelo, do montante de R$ 20.000,00 (vinte e mil Reais), sob a orientação de Agnaldo, no endereço do Estacione Parking
, em dia e horário que Arcanjo ali se encontrava (de acordo com informações de localização de sua tornozeleira eletrônica), fato esse já explanado no tópico referente a Arcanjo (anexos 15 e 16). Os documentos já mencionados revelam que Marcelo procedeu a remessa de dinheiro via casa de câmbio Western Union a familiares de Arcanjo (Silvia Chirata Arcanjo Ribeiro e João Arcanjo Ribeiro Filho), por orientação de Agnaldo (anexo 15) no Uruguai
. A partir da quebra do sigilo bancário de MARCELO, verificou-se que o mesmo movimentou em suas contas bancárias no período aproximado de um ano e meio a monta de R$ 1.559.393,62 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três Reais e sessenta e dois centavos), parte em valores fracionados, além de terem sido identificadas operações com AGNALDO e a empresa deste
(ff. 392-403 do relatório técnico n212/2019) (...)”

Nesse sentido, em que pese os documentos comprobatórios juntados pela defesa apontem, a priori, que o bem possa de fato pertencer ao requerente, não há certeza quanto à procedência lícita daquele, visto que o processo principal encontra-se pendente de julgamento. Assim, faz-se imperioso analisar o que dispõe o Código de Processo Penal sobre a restituição de coisas apreendidas:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.

Por conseguinte, tem-se como requisitos para o deferimento da restituição: a) não ser coisa passível de perdimento em favor da União (art. 119 c/c art. 91, caput, II, “a” e “b”; b) não se tratar de proveito do crime (art. 121 do CPP); c) a coisa apreendida não mais interessar ao processo (art. 118 do CP); d) certeza da propriedade da coisa (art. 120, caput, do CP).

Tocante ao produto do crime, pode este direto (producta sceleris), decorrente do resultado imediato do crime, ou indireto (fructus sceleris), o qual seria o proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto direto da infração penal.

Assim, ante a presença de indícios concretos que evidenciam a possibilidade de o veículo ter sido adquirido por meio da exploração de atividades ilícitas, percebe-se que a manutenção de sua apreensão ainda interessa ao processo e não é cabível a restituição, mormente porquanto a instrução processual se encontra na fase inicial, como bem ressaltou o Parquet (ID 105102245).

Quanto ao alegado excesso de prazo, faz-se mister lembrar que se cuida de ação penal complexa, com mais de uma dezena de réus patrocinados por defesas distintas e que conta com pluralidade de fatos delituosos, não se verificando, ao menos até o momento, elastério processual desarrazoado ou que possa ser atribuído exclusivamente à inércia do juízo.

Desse modo, em virtude de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito em sua integralidade.[...]” (Negritou-se)

Pois bem. Dispõe o artigo 118, do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. ”

Com efeito, conquanto a regra prevista no art. 118 do CPP impeça a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação, o próprio dispositivo ressalva que elas só devem ser mantidas em poder do juízo
enquanto interessarem ao processo
, e desde que não pertençam ao lesado ou terceiro de boa-fé [art. 119].

Sobre a questão, assim discorre a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Assim, infere-se que a restituição de coisa apreendida:
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Extrai-se, que o demonstrativo do consórcio aponta o início dos pagamentos pelo requerente em 11.08.2017 (Id. 174449651), com o veículo adquirido em meados de 2018, como faz prova o respectivo contrato de alienação fiduciária realizado em 06.07.2018 (ID.174449650),

No caso, a denúncia (ID. 17617658)
indica que teriam sido supostamente cometidos os fatos investigados nos anos de 2017, 2018 e primeiro trimestre de 2019
, ou seja, no mesmo período compreendido, assim presentes os indícios de que o requerente participava como arrecadador de dinheiro e fornecedor de suporte às máquinas de apostas, inclusive, no interior do Estado, indícios veementes de o veículo ter sido adquirido por meio da exploração de atividades ilícitas, razão pela qual, não evidencio identidade de
situação
fático-processual apta a justificar a
extensão
dos
efeitos
de restituição como se apresenta.

A teor, é o entendimento do Col. STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. MEDIDA DECRETADA NA FASE DO INQUÉRITO. INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. INTERESSE ATUAL ÀS INVESTIGAÇÕES. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DO INTERESSE. NÃO PROVIMENTO.1. Pedido de restituição de coisas apreendidas indeferido. Interesse presente no atual estágio das investigações. Recurso interposto que aponta como razões o deferimento da medida em relação a outro investigado. Prosseguimento das diligências.2. A decisão monocrática teve por base a situação específica do recorrente, não havendo extensão da medida deferida em favor de outro investigado. Interesse na manutenção dos bens apreendidos que deve ser analisado sob a ótica da formação da opinio delicti.3. Agravo regimental não provido.” (AgRg na ReCoAp n. 171/DF, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 13/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

DESPROVEJO
o recurso pela ausência de similitude fática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023